Tribunal: TJBA
Processo: 8071365-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071365-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, JOANA BORGES KUHN, VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM

APELADO: FABIANA D ALMEIDA GALRAO PATRIARCA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DANO EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FALHA NO DEVER DE GUARDA E SINALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. NEGA PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidores em face de supermercado, em razão de colisão do veículo dos Autores com portão de acesso parcialmente fechado e sem sinalização adequada no estacionamento do estabelecimento, que causou avarias ao automóvel. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa Ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.666,17 e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor), tendo a empresa Ré interposto Apelação Cível para buscar a improcedência total da demanda, enquanto os Autores interpuseram Recurso Adesivo para requerer a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão na presente via recursal: (i) saber se o estabelecimento comercial pode ser responsabilizado objetivamente por danos causados ao veículo de cliente em seu estacionamento, mesmo que o dano seja decorrente de falha na sinalização e não de furto ou roubo, e se a conduta contraditória posterior da empresa (frustração das tratativas administrativas) é apta a configurar dano moral indenizável, o que motivou o Recurso de Apelação da Ré; e (ii) se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é insuficiente para reparar o abalo sofrido, e se deve ser majorado, o que fundamenta o Recurso Adesivo dos Autores.

III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre o supermercado e o cliente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços (art. 14,
caput
, CDC), que se configura mediante a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa. 4. A disponibilização de estacionamento, ainda que gratuita, integra o conjunto de serviços oferecidos pelo estabelecimento, gerando o dever de guarda e segurança sobre os veículos, sendo aplicável o entendimento consolidado na Súmula nº 130 do Superior Tribunal de Justiça, que não se restringe apenas aos casos de furto ou roubo, abrangendo, também, os danos decorrentes de falha na segurança ou sinalização do local. 5. As provas dos autos, mormente a fotografia que demonstra a colocação de um cone de sinalização
após
a colisão e a ausência de produção de provas pela empresa Ré para elidir a falha no serviço, confirmam a ocorrência de defeito na prestação do serviço por deficiência na sinalização do portão parcialmente fechado, o que se constituiu na causa direta e eficiente do dano material sofrido. 6. O dano moral restou configurado não apenas pela falha primária do serviço, mas, e sobretudo, pela conduta contraditória e de manifesta má-fé da empresa (violação da
supressio
e do princípio
venire contra factum proprium
), que induziu os consumidores a longas tratativas administrativas para reparação, frustrando abruptamente a legítima expectativa de solução, o que caracteriza a "perda do tempo útil" e o desgaste psicológico que transcende o mero dissabor. 7. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrou-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, cumprindo o seu caráter compensatório e pedagógico-punitivo, o que impõe a manutenção do
quantum
arbitrado.

IV. Dispositivo e tese 8. Recursos improvidos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do supermercado por danos causados a veículos em seu estacionamento é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento da Súmula nº 130 do STJ, abrangendo a reparação de danos decorrentes de falha na sinalização e no dever de guarda e segurança. 2. A conduta do fornecedor que frustra injustificadamente as expectativas de solução administrativa criadas perante o consumidor, após longas tratativas, configura violação da boa-fé objetiva e dano moral indenizável, a título de desvio produtivo. 3. A manutenção da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa, atendendo simultaneamente aos objetivos compensatório e punitivo-pedagógico."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e VI; CDC, art. 14,
caput
; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 292, V; CC, art. 422; CC, art. 487, I; Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8071365-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
e como apelado
FABIANA D ALMEIDA GALRAO PATRIARCA E HILVALDO PATRIARCA DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação principal e ao Recurso Adesivo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora